Tribunal: TJDFT
Processo: 0701949-55.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0701949-55.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FARMACIA BLUE FARMA LTDA - ME APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Trata-se de apelação interposta por Farmácia Blue Farma Ltda. ME contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito Titular da 4a Vara da Fazenda Pública, que, no mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Coordenador da Diretoria de Vigilância Sanitária (Divisa), denegou a segurança (ID 62578224). Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o art. 25 da Lei 12.016/2009 e os enunciados das súmulas 105 do STJ e 512 do STF. Nas razões recursais (ID 62578227), a parte apelante explica que, por meio do mandado de segurança impetrado na origem, busca evitar eventual imposição de sanção pela comercialização de produtos manipulados com apresentação, em seus rótulos, dos objetivos terapêuticos e dos nomes das fórmulas. Questiona a legalidade da RDC 67/2007, editada pela Anvisa, e sua possível aplicação pela fiscalização sanitária distrital. Argumenta que a nominação das fórmulas dos produtos farmacêuticos visa auxiliar o paciente que busca nos manipulados isentos de prescrição algum benefício para a saúde. Destaca que “as embalagens dos medicamentos manipulados, tanto dos isentos quanto dos controlados, devem seguir o padrão indicado pela RDC 67/07 em seu item 12.4, fazendo com que, por consequência, as embalagens de qualquer produto manipulado sejam idênticas e, em muitos casos, até mesmo as cápsulas contidas dentro das embalagens sejam idênticas, diferenciando-se apenas pela composição química dos fármacos”. Afirma não ser razoável “esperar que uma pessoa de inteligência média saiba, de pronto, diferenciar todos os insumos em seus nomes técnicos descritos no rótulo de cada embalagem e, além disso, lembrar a finalidade de cada conjunto descrito no rótulo da embalagem bem como o seu efeito”. Alega que a chance do paciente se confundir com os frascos idênticos é gigantesca, com risco de tomar a medicação errada, fora de horário ou até sofrer por hiperdosagem. Entende que a indicação dos nomes das fórmulas nos rótulos dos produtos manipulados está em consonância com o art. 6o, III, do CDC. Transcreve o art. 52 da RDC 44/09 da Anvisa, que trata sobre solicitação remota para dispensação de medicamentos. Ressalta que a restrição criada por resolução da agência reguladora ofende o princípio da reserva legal (art. 5o, II, art. 37 e art. 220 da CF). Sustenta que as resoluções editadas pela Anvisa se caracterizam como regulamentos de complementação, delegados ou autorizados, e não devem introduzir obrigações novas, apenas especificar as obrigações introduzidas por leis que exigem complementação técnica. Menciona o art. 5o, II, da CF, segundo o qual “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. Discorre sobre as diferenças entre as leis delegadas e os regulamentos delegados ou de complementação. Aduz que, embora as agências reguladoras gozem de autonomia para atuar de forma independente, com a menor interferência possível dos agentes políticos, “seu campo de atuação deve estar restrito, necessariamente, aos contornos gerais traçados pelo Poder Legislador Primário, sob pena de caracterizar desvio de finalidade da sua atividade e, por conseguinte, esbarrar nas arestas dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade”. Defende, com base no art. 22, I, da CF, que compete privativamente à União regular a questão comercial, como a informação do nome de fórmula no rótulo de produtos. Diz cumprir as regras previstas no item 7.2.1 da RDC 67/2007 da Anvisa e no artigo 59 da Lei 6.360/1976. Conclui que não há vedação legal quanto à indicação dos nomes das fórmulas nos rótulos com o objetivo de possibilitar melhor identificação do produto pelo consumidor. Considera que a melhor interpretação a ser dada ao item 5.17.4 da RDC 67/2007 é no sentido de que a vedação se refere ao prescritor das fórmulas, não à farmácia. Cita julgados de outros tribunais para amparar suas teses. Requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença e conceder a segurança, a fim de ordenar que a parte apelada se abstenha de aplicar sanção contra a parte apelante por comercializar produtos manipulados com indicação, em seus rótulos, dos objetivos terapêuticos e dos nomes das fórmulas. Preparo recolhido (ID 62578228). Nas contrarrazões, o Distrito Federal pugna pelo desprovimento do apelo (ID 62578231). O Ministério Público oficia pelo conhecimento e desprovimento da apelação (ID 64453507). Diante da prevenção relacionada ao agravo de instrumento n. 0711775-62.2024.8.07.0000, os autos vieram a esta Relatoria (ID 62646784). O referido recurso foi interposto pela Farmácia Blue contra a decisão que indeferiu o pedido liminar apresentado na inicial do mandado de segurança. O agravo foi conhecido e desprovido no Acórdão n. 1867303 (ID 62578232). É o relato do necessário. 2. Por meio do Ofício n. 27/2024/GAB/PRF1R/PGF/AGU, enviado à Presidência deste Tribunal de Justiça, a Procuradoria Regional Federal da 1a Região manifestou “o potencial interesse jurídico da Anvisa em demandas judiciais em curso na Justiça Estadual cujos desdobramentos possam impingir distorções no sistema de vigilância sanitária brasileiro, colocando em grave risco a saúde pública”. No referido documento, a Procuradoria citou as “ações judiciais propostas por farmácias de manipulação com o objetivo de viabilizar a comercialização de produtos e medicamentos manipulados sem necessidade de apresentação de prescrição médica, em afronta à RDC n. 67, de 8 de outubro de 2007”. Como relatado, a apelação em epígrafe trata da legalidade da RDC 67/2007, editada pela Anvisa, e sua possível aplicação pela fiscalização sanitária distrital. Tendo em vista o potencial interesse jurídico exposto pela Anvisa a respeito da matéria supracitada, é prudente oportunizar que a agência reguladora apresente os esclarecimentos que entender necessários, em respeito aos princípios processuais da boa-fé e da cooperação. 3. Ante o exposto, intime-se a Anvisa, por meio da Procuradoria Regional Federal da 1a Região, para se manifestar como entender de direito. Prazo de quinze dias, contados em dobro (art. 183 do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora